Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) examinar se restou comprovada a ciência do réu quanto à origem ilícita do bem vendido por ele; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, nos crimes de receptação, incumbe ao agente encontrado na posse do objeto ilícito demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A receptação qualificada configura-se quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).
5. Inviável o afastamento da qualificadora atinente ao exercício de atividade comercial quando comprovada a habitualidade na comercialização de bens de origem criminosa, ainda que de maneira informal, por meio de sites e redes sociais.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 156 e 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2078887, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2074380, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2008742, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2075259, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025.